Tribunal: TJES
Processo: 5000913-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000913-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: CLEBERSON DE SOUZA GOLTARA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROPAGANDA COMERCIAL NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES. NARRA O AUTOR QUE POSSUÍA, CONTRATADO EM 12/2018, UM PLANO DE INTERNET DE 20MB JUNTO A REQUERIDA NO QUAL PAGAVA UM VALOR DE R$124,90. OCORRE, QUE EM 23/10/2019 A REQUERIDA FEZ UMA PROPAGANDA EM SEU SITE E EM OUTRAS PLATAFORMAS QUE ESTARIA FAZENDO UMA PROMOÇÃO REFERENTE A UM PLANO DE INTERNET DE 60MB NO QUAL SERIA PAGO NOS DOIS PRIMEIROS MESES O VALOR DE R$79,90 E NOS OUTROS O VALOR DE R$99,90. APÓS REALIZAR A TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PLANO JUNTO AO PROTOCOLO Nº 20191757808 CONTINUOU A PAGAR O VALOR ANTERIOR, RAZÃO PELA QUAL FEZ RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON EM 05/2020 COM O ATENDIMENTO fa Nº 32.007.001.20-0001285, SENDO O MÊS DA RECLAMAÇÃO O ÚNICO MÊS QUE PAGOU VALOR MENOR, NO TOTAL DE R$94,90, PORÉM, APÓS AUDIÊNCIA MARCADA NO PROCON, NÃO HOUVE ÊXITO NA RESOLUÇÃO VISTO QUE A EMPRESA NÃO ENVIOU NINGUÉM PARA A REUNIÃO. POR ESSAS RAZÕES ENTROU EM JUÍZO REQUERENDO RESSARCIMENTO DOS VALOR PAGOS A PARTIR DA COMPETÊNCIA 10/2019 QUE ESTEJAM ACIMA DO PRESENTE NA PROPAGANDA ( R$79,90 NOS 2 PRIMEIROS MESES E R$99.90 NOS SEGUINTES) E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DE FORMA A CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR OS VALORES PAGOS ACIMA DE R$99,00 A PARTIR DE 10/2019 E PAGAR R$8.000,00 A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS OU SUA MINORAÇÃO, ALEGANDO PARA TANTO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E QUE NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DETERMINEM A RESPONSABILIDADE CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR CONSEGUIU PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABIA A ORA RECORRENTE PROVAR QUE NÃO SE TRATAVA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OCORRE QUE, DIFERENTE DISSO, DEIXOU CLARO QUE A PROPAGANDA E OS CONTRATOS EXISTIAM, ALEGANDO QUE A PROPAGANDA NÃO DEIXAVA CLARO QUE O CONTRATO TERIA MUDANÇA NO REFERENTE A SUA ONERAÇÃO. TAL AFIRMAÇÃO É UMA CLARA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ QUANTO AOS CONSUMIDORES, ACIMA DE TUDO ÀQUELES QUE CONFIARAM EM SEUS SERVIÇOS E CONTRATARAM-A. COM ISSO, EVIDENTE A CONDUTA ABUSIVA NO CASO, PORÉM, DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, É NECESSÁRIO A REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO NO REFERENTE AOS DANOS MORAIS.
S
ENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA ALTERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COM O INTUITO DE MINORÁ-LA A UM PATAMAR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)